Tribunal: STF
Processo: HC 69077
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO, QUE NÃO SE RECONHECE, DIANTE DE SEUS PROPRIOS
TERMOS, BEM ANALISADOS NO ACÓRDÃO CONFIRMATORIO. PENA DE CINCO ANOS
DE RECLUSÃO, IMPOSTA AO PACIENTE, COMO INCURSO NO ART. 12 DA LEI N.
6368/1976. GRANDE QUANTIDADE DE COCAINA APREENDIDA, CONSIDERADA
EXPRESSAMENTE PELA SENTENÇA. CÓDIGO PENAL, ART. 59. NÃO HÁ VIOLAÇÃO
A LEI PENAL NA DOSAGEM DA PENA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.